Tribunal: TJSP
Processo: 1004418-47.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Instituição de Ensino – Ação de Declaração de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença que julga procedente a ação – Apelação do autor – Pedido de majoração dos danos morais – Deferimento – Aumento do seu valor para R$8.000,00 (oito mil reais). Apelo parcialmente provido.